Tribunal: STF
Processo: HC 262109
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E PARA AFASTAR A MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE BIS  
IN IDEM. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.9.2025, por Jony Heber da Silva e Cibele Laurindo Villela, advogados, em benefício de Ricardo Rodrigues de Noronha, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.024.826, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de oitocentos dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “Apelação. Tráfico de drogas. Matérias preliminares requerendo o reconhecimento de ilegalidade da busca veicular e de ilicitude da diligência policial, realizada com base em delação anônima e mediante invasão domiciliar. Rejeição. No mérito, pedidos defensivos buscando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução do quantum de pena aplicado e o abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pena e regime prisional fechado bem fixados e que não comportam alteração. Cômputo da detração. Matéria do Juízo das Execuções. Preliminares rejeitadas e recursos defensivos não providos” (fl. 2, e-doc. 7).



    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 1.024.826. Em 14.8.2024, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu-o liminarmente.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REINCIDÊNCIA E QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas. 



    2. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por dois fundamentos: (i) utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado; e (ii) supressão de instância quanto à matéria do tráfico privilegiado, não apreciada pelo Tribunal de origem. 



    3. O agravante sustenta que faz jus à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, argumentando que a reincidência e a quantidade de drogas não constituem fundamentos idôneos para afastar o benefício. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado e se é possível afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 com base na reincidência e na quantidade de droga apreendida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso. 



    6. Há supressão de instância, pois o Tribunal de origem não analisou especificamente a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 sob a perspectiva pretendida pelo agravante. 



    7. A jurisprudência do STJ admite a valoração da quantidade e da natureza da droga, aliadas às circunstâncias fáticas que indiquem dedicação a atividades criminosas, para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    8. A pretensão de rediscutir eventual primariedade do paciente em habeas corpus demandaria reexame fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia. 



    2. A valoração da quantidade e da natureza da droga, aliadas às circunstâncias fáticas que indiquem dedicação a atividades criminosas, pode afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    3. A análise originária de matéria não enfrentada pelas instâncias ordinárias configura supressão de instância” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “as instâncias ordinárias se utilizaram de fundamentações genéricas, para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei de Drogas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Juiz sentenciante concluiu que o réu ora Paciente não é primário e não observou que o mesmo não faz parte de associação ou organização criminosa, bem como não possui habitualidade delitiva, concluindo assim, com a devida vênia, que sua fundamentação a dedicação à atividade criminosa foi assentada basicamente na quantidade e na natureza da droga apreendida e em FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E EQUIVOCADA, que diz respeito aos próprios elementos do tipo penal do tráfico de drogas, pois o mesmo é tecnicamente primário” (fl. 7, e-doc. 1).



    Anota que “A PRIMARIEDADE DO PACIENTE É INCONTESTE, ASSIM COMO A INEXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES, JUNTO A CERTIDÃO CRIMINAL DO PACIENTE” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que “NÃO HÁ REGISTRO DE QUE ESSAS POSSÍVEIS INCURSÕES PRETÉRITAS DO PACIENTE TENHAM SIDO APURADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL OU QUE SE TENHA PRODUZIDO UM MÍNIMO DE PROVAS QUANTO A ELAS, SENDO CERTO QUE A AFIRMAÇÃO DE QUE O ACUSADO ‘POSSUIA QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTES PARA COMERCIALIZAR’ NÃO DEMONSTRA, POR SI SÓ, A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS OU O SEU ENVOLVIMENTO COM EVENTUAL ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESPECIALMENTE TRATANDO-SE DE ACUSADO PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Acrescenta que “no presente caso a alegação da não PRIMARIEDADE QUANTO A QUANTIDADE FORAM UTILIZADAS TANTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE quanto para afastar a incidência da minorante” (fl. 19, e-doc. 1).



    Argumenta que “o regime que foi imposto inicialmente para cumprimento de pena foi o fechado. No entanto, tem direito o paciente ao regime inicial semiaberto e, caso o pedido anterior seja acolhido e a pena imposta não supere o patamar de 04 anos, terá direito ao regime inicial aberto” (fl. 21, e-doc. 1).



    Assinala que, “caso os pedidos anteriores sejam acolhidos e a pena imposta não supere o patamar de 04 anos, pleiteia-se, por derradeiro, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (fl. 24, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Pelo exposto, requer-se a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja concedido ao RICARDO RODRIGUES NORONHA o direito de AGUARDAR EM LIBERDADE até o julgamento final deste habeas corpus; 



    Ou ainda, em sede de liminar requer que o paciente seja transferido para o regime aberto ou ainda, que seja transferido para o regime semiaberto, ao menos até o julgamento do mérito do presente writ. 



    Ao final, que seja aplicado o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, e que seja promovida a devida adequação do regime prisional (aberto), substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (fls. 26-27, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que o acórdão confirmatório da condenação transitou em julgado em 3.7.2024.



    A presente impetração foi protocolizada em 19.9.2025, mais de um ano após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)”.



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    8. No acórdão apontado como ato coator, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não examinou o pedido de alteração de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade ou de sua substituição por penas restritivas de direitos.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteia flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova nos autos.



    10. O paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, por ter sido flagrado na posse de 1.560 quilogramas de cocaína. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foi afastada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apenas com base na natureza e quantidade das drogas apreendidas.



    Para fundamentar seu convencimento sobre a dedicação do paciente a atividades criminosas, o juízo de origem mencionou também sua reincidência:



    “Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento. Incabível a aplicação do redutor do parágrafo 4º, pois se trata de réu reincidente e detido com grande quantidade de entorpecente, a demonstrar que possui envolvimento com o meio delitivo e, desse modo, não faz jus ao benefício“ (fl. 8, e-doc. 6).



    A reincidência do paciente foi reafirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento à sua apelação:



    “Na segunda fase, diante da reincidência de ambos os réus (William: autos nº 1587272-89.2017, condenação transitada em julgado aos 09/11/2018 fls. 47/51; Ricardo: autos nº 21839- 91.2012, condenação transitada em julgado aos 28/05/2019 fls. 64/66), mantenho o aumento de mais 1/3 (um terço), resultando em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, para o réu Ricardo; e em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, para o réu William. 



    As reprimendas se tornaram definitivas, à míngua de outras circunstâncias modificadoras“ (fl. 20, e-doc. 7).



    11. Pelo que decidido pelo Tribunal de Justiça paulista, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, demonstrada pela grande quantidade de drogas apreendidas e pela sua reincidência.



    12. Para formar o convencimento motivado do Tribunal de Justiça paulista, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. (...)



    2. Uma vez que os fundamentos utilizados para afastar o redutor não se limitaram à quantidade e variedade do entorpecente, levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito, envolvendo 4 corréus e a apreensão de dinheiro, arma de fogo, balança de precisão e demais petrechos, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 229.571-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se a atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO  
CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    13. Conforme firme jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se comprova bis in idem quando os maus antecedentes são valorados na primeira fase da dosimetria, ou a reincidência na segunda fase, e esses mesmos elementos são utilizados para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois a primariedade e os bons antecedentes são requisitos indispensáveis para incidência da minorante. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    4. Não procede a alegação de bis in idem na dosimetria da pena, pois a valoração negativa dos maus antecedentes parte de previsão expressa contida no art. 59 do Código Penal, ao passo que o óbice à aplicação da causa de diminuição de pena decorre do não atendimento aos requisitos legais da benesse. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 184.280-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. (...)



    3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 



    4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 



    5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.324-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    “Recurso em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico transnacional de drogas. Artigo 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006. Pena. Dosimetria. Apelação exclusiva do Ministério Público. Devolução, ao tribunal ad quem, do conhecimento de toda a matéria, nos limites do recurso. Inexistência de reformatio in pejus. Reincidência. Reconhecimento como agravante e para o afastamento da incidência da diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Admissibilidade. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso não provido. (...)



    2. A reincidência constitui circunstância agravante (art. 61, I, CP) a ser obrigatoriamente considerada na segunda fase da dosimetria da pena (art. 68, CP), ao passo que a primariedade constitui inafastável requisito de natureza subjetiva para a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 



    3. Não havendo dupla valoração negativa da reincidência, mas, sim, estrita observância das regras legalmente aplicáveis à espécie, não há que se falar em bis in idem. 



    4. Recurso não provido” (RHC n. 121.598, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014).



    14. O regime inicial fechado foi estabelecido pelo Tribunal de Justiça paulista com fundamento na reincidência do paciente. Essa orientação harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Embora estabelecida para o paciente a pena de oito anos de reclusão, a demonstração de reincidência permite seja fixado regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DE TRÊS OITAVOS. GRAVIDADE CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.936-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Direito processual penal. Habeas corpus. Utilização como sucedâneo de revisão criminal. Busca pessoal. Fundada suspeita. Reexame fático-probatório. Inadequação da via eleita. Regime prisional. Possibilidade de fixação de regime mais gravoso em razão de reincidência ou circunstâncias judiciais desfavoráveis. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado em favor de pacientes condenados por tráfico de drogas, no qual se alegava ilegalidade na busca pessoal, além da fixação de regime inicial mais gravoso que o permitido pelo quantum da pena. O recurso foi interposto sem apresentar fundamentos novos aptos a infirmar a decisão agravada. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir matéria fático-probatória e nulidades processuais e (ii) estabelecer se há ilegalidade na fixação de regime inicial mais gravoso, apesar da pena imposta ser inferior a 4 anos, diante da reincidência ou da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    III. Razões de decidir (...) 



    6. A fixação de regime inicial mais gravoso do que o previsto no art. 33, § 2º, do Código Penal é admissível quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ou em caso de reincidência, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada da Corte, inclusive no enunciado nº 719 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 248.230-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.7.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA INFERIOR A 8 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. O paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (doc. 11, p. 4). 



    II. Questão em discussão 



    2. Alegada imposição de regime inicial mais gravoso. 



    III. Razões de decidir 



    3. A ‘[...] fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal’ (HC 236.653 AgR/SP, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/4/20240. 



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 254.851-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    15. Mantida a pena do paciente em oito anos de reclusão, inviável o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o quantum da pena ultrapassa o limite de quatro anos previsto no inc. I do art. 44 do Código Penal.



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora